Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-45.2012.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004767-45.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 474.661.701-53 (APELADO), PAULO CEZAR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.522.007/0001-12 (APELADO), PAULO CEZAR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.522.007/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto pendente de análise administrativa o processo de compensação, não há que falar em extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

2. Recurso Provido, Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da
Ação Execução Fiscal (cód. 82489)
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/15.

Em suas razões recursais
(id. 93629497),
o Apelante em apertadas sínteses sustenta que a sentença incorreu em erro, uma vez que, o processo de compensação reconhecendo e parcelando a dívida da CDA nº
20125997
, não tem o condão de extinguir o feito fiscal antes de finalizado o procedimento administrativo.

Defende que o parcelamento e a compensação em trâmite são causa de suspensão do crédito tributário, não podendo dar ensejo à extinção de cobrança judicial, por meio da presente execução fiscal.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, determinando por consequência, que a presente Execução Fiscal permaneça suspensa até a conclusão do procedimento administrativo.

Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão de
id. 93629498
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal visando ao recebimento do crédito tributário referente à CDA nº 20125997.

Em 23/11/2015, o Fisco Estadual informou nos autos que a dívida inscrita na CDA nº 20125997 está em processo de compensação, e requereu pela primeira vez a suspensão do feito (id. 93629495 – pág89). Com diversos outros pedidos de prorrogação.

Devido a vários pedidos de suspensão dos autos e com decurso da última suspensão, o Magistrado
a quo
reconheceu como adimplido o débito e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal, que não demanda de muita dificuldade, fica restrito quanto
à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal
se há processo de
compensação tributária pendente de análise.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
merece provimento.

Devemos lembrar que a compensação do crédito é uma possibilidade de recebimento e consequentemente de extinção do crédito tributário, art. 156, II do CTN.

Todavia, enquanto pendente de análise do processo de compensação, não poderá ser extinto a execução fiscal, devendo ser suspenso feito, conforme estabelece o artigo 151, III do CTN, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO
– SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. “Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”.
(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). 2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa. (N.U 0003385-13.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO
– SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”.
(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 2. Se pendente a análise administrativa do pedido de compensação tributária, não há que se falar em extinção do crédito tributário, devendo a execução fiscal permanecer suspensa. (N.U 0004258-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a existência de processo de compensação pendente de análise administrativa não há que falar em extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

Assim, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe. (TJ-MT – RAC: 0000023-43.2000.811.0040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

Portanto, como o processo de compensação está pendente de análise, é necessária a reforma da sentença objurgada, devendo o feito permanecer suspenso até o seus efetivo processamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022